Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR – EDITAL No 01/2019. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. DESATENDIMENTO – ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelos autores, que pretendem reformar a sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais, que objetivam a anulação do ato que os eliminou do concurso para participar do processo seletivo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal, para o Quadriênio 2020/2023, regido pelo Edital no 1, de 30/05/2019.
2. Os recorrentes foram eliminados do certame por não terem entregue todos os documentos solicitados no edital. Alegam que não fizeram o envio dos documentos em decorrência de falha no sistema de entrega, que era digital, através de acesso pela internet. Os recursos administrativos então interpostos foram indeferidos, porque os candidatos não haviam encaminhado a documentação necessária para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos (certidões e demais elementos comprovatórios, conforme o disposto no subitem 1.1 do Edital no 4, de 18 de junho de 2019” e explicitados no resultado dos recursos administrativos interpostos, documentos de ID 12886155, 12886159 e 12886160).
3. Observa-se que os recorrentes não cumpriram as disposições editalícias e o indeferimento de suas inscrições foi ato regular, não existindo motivo hábil a subsidiar a anulação do mesmo (ato de eliminação do concurso), posto que não foi comprovada qualquer irregularidade do sistema de envio, pelo qual, inclusive, os próprios recorrentes enviaram parte da documentação exigida, assim como os demais candidatos.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC